Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008325-32.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO, CASA DE APOIO VERA HELENA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos supramencionados, para determinar a regularização dos veículos, sob pena de multa.
Afirma que foram firmados dois contratos de doação do Estado sendo o primeiro: de 4 (quatro) veículos avaliados em R$ 91.927,00 (noventa e um mil, novecentos e vinte e sete reais) à pessoa jurídica Casa De Apoio Vera Helena e o segundo: de 1 (um) veículo de placa JZY3139, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), à Prefeitura Municipal De Novo Mundo Mt, e até o momento não foram realizadas as transferências das propriedades pelas Agravadas.
Desta forma, propôs uma ação com o objetivo de à Prefeitura Municipal de Novo Mundo e Casa de Apoio Vera Helena, ora agravadas, para que promova a transferências de 05 (cinco) veículos doados as partes rés.
Relata que restou demonstrada a tradição por meio da assinatura das donatárias, constante no termo de recebimento dos bens móvel, sendo que referente ao contrato de no 475/2013 (id. 48310442), a tradição ocorreu em 25/11/2013, bem como, do contrato no 011/2011 (Id.48310443), tendo ocorrido em 04/03/2011. Assim, a agravante não é proprietária dos automóveis desde a operação da tradição.
Aduz que os termos da Lei Estadual no. 7.301/2000, dispõeno Art. 9o. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.
Enfatiza que não pode a Agravante continuar sendo cobrada pelos débitos referentes a IPVA, DPVAT e licenciamento anual, incidentes sobre o veículo objeto da controvérsia, tendo em vista a ocorrência de tradição do bem móvel em questão, bem como tendo ocorrido REGULAR COMUNICAÇÃO DA VENDA à autarquia de trânsito.
Defende que a probabilidade do direito é patente, visto que a Agravante alienou e promoveu a entrega e tradição dos veículos as agravadas, deixando, desde então, de ter a propriedade sobre a coisa móvel, ex vi do art. 1.267 do Código Civil, bem como promoveu a comunicação ao DETRAN/MT da referida alienação, consoante art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Assevera que a demora na concessão da medida antecipatória pode vir a causar sérios prejuízos visto que a agravante pode, a qualquer momento, ser responsabilizada por infrações ou dívidas que não deu causa.
Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal a fim de que seja a fim que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto o requerente alega ter celebrado contrato de doação com encargo, aos requeridos, o qual previa a reversão do ato em caso de descumprimento de suas cláusulas. O exame dos fatos e documentos que embasam o pedido é possível concluir pela inexistência, ao menos neste momento de cognição sumária, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado. Não há elementos que permitam perceber, neste momento, o descumprimento da cláusula referida na petição inicial, já que sequer o extrato do registro dos veículos no DETRAN/MT acompanha a petição inicial. Também não vislumbro a existência de documento capaz de constituir os demandados em mora contratual, o que reforça minha convicção pelo indeferimento da tutela de urgência vindicada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Diante das especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado no 35da ENFAM)
Conforme consignado pelo magistrado, não existem indícios suficientes de que foram descumpridas as cláusulas contratuais uma vez que sequer foi juntado o registro dos veículos no DETRAN ou qualquer outro documento hábil de comprovar a mora das agravadas em realizar a transferência do bens, de modo que se faz necessária a dilação probatória.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora